Tribunal: TJDFT
Processo: 0729977-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729977-26.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO SOCORRO CARVALHO ROCHA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifico que o signatário das contrarrazões de apelação do Banco do Brasil S/A, Dr. Ricardo Lopes Godoy, não possui poderes constituídos para atuar no processo. Sob pena de não conhecimento de suas razões e para evitar eventuais nulidades, intime-se o apelado (Banco do Brasil S/A) para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, em homenagem ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10o do Código de Processo Civil, intime-se a apelante (Maria do Socorro Carvalho Rocha), para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar de não conhecimento do apelo suscitada pelo apelado em sede de contrarrazões (ID 26652066). Ato contínuo, venham os autos conclusos. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator